Tribunal: TJMT
Processo: 0019360-87.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

0019360-87.2015.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
Usucapião Extraordinária
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES].

Parte(s):

[GBF NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 10.431.349/0001-31 (APELANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), DONATO CECHINEL - CPF: 304.121.531-49 (APELANTE), ESPOLIO DE FERES BECHARA (APELADO), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), CUIABA RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 13.969.666/0001-02 (APELADO), SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 54 LTDA. - CNPJ: 17.348.172/0001-53 (APELADO), MARIANA PRIETO DE ANDRADA COELHO PEDREIRA - CPF: 212.900.658-29 (ADVOGADO), RHEAS SILVIA CARAVELLAS CAMARGOS (APELADO), EMERSON OTAVIO
DE CAMARGOS - CPF: 631.626.441-00 (APELADO), ARMINDO DE FIGUEIREDO NETO (APELADO), ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 156.957.351-49 (APELADO), MARIA MIRTES DA MOTA LIMA - CPF: 207.795.341-15 (APELADO), GESSY DA SILVA CARVALHO - CPF: 724.928.727-34 (APELADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (APELADO), ADEMIL CASSEMIRO DA SILVA - CPF: 175.582.711-34 (APELADO), JAQUES FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 427.991.201-72 (APELADO), FRANCEL FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 627.624.511-91 (APELADO), ALAN KARDEC FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 571.923.321-00 (APELADO), LUCCAS FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 688.376.581-68 (APELADO), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (APELADO), GERCILIO PATRICIO DO CARMO - CPF: 058.777.091-00 (APELADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), MARIA DIVINA DO CARMO - CPF: 263.394.801-44 (APELADO), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DONATO CECHINEL - CPF: 304.121.531-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELINA ALVES DA SILVEIRA TOBIAS - CPF: 301.537.588-13 (ADVOGADO), CUIABA RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 13.969.666/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 54 LTDA. - CNPJ: 17.348.172/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RHEAS SILVIA CARAVELLAS CAMARGOS (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON OTAVIO DE CAMARGOS - CPF: 631.626.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMINDO DE FIGUEIREDO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 156.957.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCCAS FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 688.376.581-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MIRTES DA MOTA LIMA - CPF: 207.795.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSY DA
SILVA CARVALHO - CPF: 724.928.727-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIL CASSEMIRO DA SILVA - CPF: 175.582.711-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUES FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 427.991.201-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCEL FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 627.624.511-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN KARDEC FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 571.923.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERCILIO PATRICIO DO CARMO - CPF: 058.777.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DIVINA DO CARMO - CPF: 263.394.801-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE FERES BECHARA registrado(a) civilmente como FERES BECHARA - CPF: 026.797.448-53 (APELADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), GBF NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 10.431.349/0001-31 (APELADO), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERES BECHARA registrado(a) civilmente como FERES BECHARA - CPF: 026.797.448-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
POR UNANIMIDADE,
QUESTÃO DE ORDEM E PRELIMINARES REJEITADAS.

RECURSO DA
GBF NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.

PROVIDO
E RECURSO DO

ESPÓLIO
DE FERES BECHARA
NÃO PROVIDO
, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PERÍMETRO DO IMÓVEL. RECURSO AUTORAL PROVIDO E RECURSO DO ESPÓLIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por GBF Negócios Imobiliários Ltda. e pelo Espólio de Feres Bechara contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária formulado pela autora, reconhecendo-lhe a propriedade sobre área situada no antigo Loteamento Parque Bandeira, em Cuiabá/MT. A autora pleiteia a retificação do perímetro da área usucapida (145,2934ha), enquanto o Espólio questiona a procedência do pedido, alegando nulidades processuais e ausência dos requisitos legais para aquisição originária da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se é cabível a substituição processual do cessionário de direitos possessórios ou sua habilitação como assistente litisconsorcial; (
ii
) examinar a legitimidade ativa da autora à luz da cadeia possessória e da integralização do capital social; (
iii
) verificar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com compromissários compradores não inscritos no fólio real; (
iv
) apurar a validade da ação sem a certidão fundiária do INTERMAT; (v) aferir eventual nulidade por ausência de manifestação das Fazendas Públicas Estadual e Municipal e de citação pessoal dos confinantes; (vi) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova
pericial requerida pelo Espólio; e (
vii
) apreciar o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária e a correção do perímetro descrito na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição processual do cessionário de direitos litigiosos exige o consentimento da parte contrária, nos termos do art. 109, § 1o, do CPC, o que não foi demonstrado; todavia, é admissível sua intervenção como assistente litisconsorcial.

A legitimidade ativa da autora resta comprovada pela integralização de capital com os direitos possessórios, documentada em contrato social registrado na Junta Comercial, sendo desnecessário o registro dessas cessões em cartório de títulos e documentos.

A ausência de compromissários compradores no polo passivo não configura nulidade, pois estes não possuem direito real registrado, não sendo titulares da legitimação passiva necessária à ação de usucapião.

A exigência da certidão do INTERMAT, prevista em norma administrativa posterior ao ajuizamento da ação, não é aplicável ao caso concreto, não podendo gerar nulidade ou indeferimento da inicial.

As Fazendas Públicas Estadual e Municipal foram devidamente intimadas e quedaram-se inertes, o que afasta qualquer nulidade por ausência de manifestação.

Os confinantes foram citados por via postal ou editalícia, e a notoriedade pública do litígio reforça a validade das citações realizadas, afastando alegações de cerceamento de defesa.

O indeferimento de prova pericial com imagens de satélite não configura cerceamento de defesa, por se tratar de diligência desnecessária frente à robustez do acervo probatório e à notoriedade
do exercício possessório (inclusive com funcionamento de aeroporto homologado).

A posse da autora e de seus antecessores é contínua, pacífica, com animus
domini
, e ultrapassa o prazo legal de 15 anos, estando preenchidos os requisitos do art. 1.238 do CC para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

O perímetro da área usucapida deve ser corrigido para 145,2934 hectares, conforme Memorial Descritivo apresentado, que delimita com precisão os contornos da área, substituindo a subdivisão por lotes constante da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido. Recurso do Espólio desprovido.

Tese de julgamento:

A substituição processual do cessionário de direito litigioso depende do consentimento da parte contrária, nos termos do art. 109, § 1o, do CPC.

A integralização de capital com cessão de direitos possessórios, formalizada em contrato social registrado na Junta Comercial, é suficiente para conferir legitimidade ativa à ação de usucapião.

Não integram o polo passivo necessário da ação de usucapião os compromissários compradores que não possuem direito registrado na matrícula do imóvel.

Norma administrativa estadual que estabelece exigência documental posterior ao ajuizamento da ação não se aplica retroativamente, nem invalida a petição inicial.

A ausência de manifestação das Fazendas Públicas, regularmente intimadas, não configura nulidade processual.

O indeferimento de prova pericial não gera cerceamento de defesa quando a posse está amplamente demonstrada e se trata de fato notório, como o funcionamento de aeroporto no imóvel.

A soma de posses sucessivas é admitida para fins de usucapião extraordinária, desde que preenchidos os requisitos do art. 1.238 do CC.

A correção do perímetro usucapido deve observar o Memorial Descritivo apresentado pela autora, que delimita com exatidão a área pretendida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 109, §§ 1o a 3o, 17, 18, 259, I, 337, § 1o; CC,
arts
. 1.238 e 1.243.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 0001632-91.2013.8.11.0012, rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 30.03.2016; TJMT, RAC 0002444-82.2013.8.11.0029, rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 16.05.2018; TJSP,
ApCiv
1003803-58.2014.8.26.0462, rel. Jair de Souza, j. 06.05.2024; TJMT, AC 1000085-55.2022.8.11.0053, rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.12.2023; TJSP, AI 2187671-06.2021.8.26.0000, rel. Enéas Costa Garcia, j. 05.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Trata-se de Recursos de Apelação, um interposto por
GBF Negócios Imobiliários Ltda.
e outro pelo
Espólio de Feres Bechara
contra sentença que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária no 0019360-87.2015.8.11.0041, julgou procedente o pedido inicial, declarando o domínio,
em favor da autora, de diversos imóveis situados no antigo loteamento Parque Bandeira, com origem na matrícula no 1.717 do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá.

A autora GBF requer a reforma parcial da sentença para que seja corrigido o perímetro da área reconhecida como usucapida, restringindo-se à extensão de 145,2934 hectares, conforme memorial descritivo constante no ID 195196152 (págs. 191-205).

Alega que a sentença utilizou como base a identificação por lotes do antigo loteamento, divergindo do objeto delimitado na inicial (ID 195195697, págs. 22-29, com base no memorial técnico de ID 44384028, págs. 30-38), o que resultou na exclusão de áreas relevantes e inclusão de outras, alheias ao interesse da autora.

O Espólio de Feres Bechara, nas contrarrazões (ID 195196308) e em seu próprio Recurso, sustenta preliminares de ilegitimidade ativa da autora, por
ausência de registro de cessão de direitos possessórios; nulidade da sentença, por ausência de citação dos compromissários compradores dos lotes da matrícula no 1.717; falta de certidão exigida pela Resolução no 001/2018 do INTERMAT;
ausência de manifestação do Estado e do Município; inépcia da inicial, pela falta de documentos essenciais; cerceamento de defesa, pela não realização de prova pericial;
alegações materiais de posse precária e clandestina, ausência de
animus
domini
e de lapso temporal suficiente, além de eventual litispendência com outras ações judiciais, como as ações no 0026903-78.2014.8.11.0041 e 0043349-59.2014.8.11.0041, bem como com a Ação Reivindicatória no 1038878-02.2022.8.11.0041.

Requer, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para produção de prova pericial, com base no art. 938, § 3o, do CPC.

A autora GBF, em suas contrarrazões ao recurso do Espólio requerido (ID 195196306), fala em preclusão quanto à alegada ausência de
citação dos compromissários compradores e à exigência da certidão do INTERMAT, além de requerer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, inicialmente, deixou de emitir parecer (ID 228150198), mas, na sessão de julgamento ocorrida em 02/10/2024, suscitou questão de ordem sobre eventual interesse público, ao argumento de a área usucapienda abranger área verde pública, insuscetível de usucapião (ID 244229185).

A GBF, em petição posterior (ID 244906654), sustenta que o Município de Cuiabá manifestou desinteresse na lide e reitera que a área litigiosa não contempla bem público. Pugna, ainda, pela condenação do inventariante Aniz Bechara e de sua advogada por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, além da rejeição da tese de nulidade processual.

O Espólio réu, por sua vez, junta documentos (ID 245342153) e alega que os lotes e ruas do Loteamento Parque Bandeira constam do cadastro da Prefeitura de Cuiabá, o que justificaria a imprescindibilidade de perícia.

É o relatório.

QUESTÃO DE
FATO

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CLEISE CLEMENTI, OAB/SP 197042-O
:

Senhor Presidente,

Excelentíssimo
Senhor,
Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, em nome de quem cumprimento os demais membros dessa Câmara.

Excelência, ontem estive em audiência presencial com o prefeito e a secretária adjunta do município de Cuiabá. Quando levei ao conhecimento
o
inquérito civil instaurado pelo Ministério Público do Estado de Mato
Grosso,
envolvendo a investigação da denúncia que fizemos sobre a existência de vias públicas
nas
ações de usucapião
.

A
liás
, foi o
motivo pelo qual o ilustre procurador de justiça que est
eve
na sessão fez a retificação
do parecer
de interesse do órgão na ação
.

Q
uando
levamos o feito ao

conhecimento da prefeitura,
foi

no
s
solicitado que fizéssemos um requerimento

de reavaliação da certidão emitida pela Prefeitura de Inexistência

de Bem Público
. E
ssa certidão está encartada no processo
no ID. 2544
.

Portanto, e
specificamente,
quero dizer que a
certidão encartada
nes
t
e processo

de inexistência de interesse da
prefeitura
está sendo revisitada pela

própria prefeitura
.

J
unt
amos
no processo essa informação porque entendo que a não existência do interesse público da prefeitura poderia

impactar na formação da convicção dos julgadores
.

V O T O
(QUESTÃO DE ORDE
M
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
)

EXMA. S
RA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes Pares,

Submeto à apreciação deste Egrégio Colegiado o exame da questão de ordem suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça na assentada de julgamento realizada em 02 de outubro de 2024 (ID 244229185), oportunidade em que se aventou a necessidade de suspensão do feito, ante a possibilidade de a área usucapienda abranger bem de uso comum do povo — especificamente área verde ou via pública —, o que atrairia a incidência do interesse público e a consequente
insuscetibilidade
de aquisição originária pela via da usucapião.

A despeito do zelo do Ministério Público na defesa da ordem urbanística e do patrimônio público, a questão de ordem ora suscitada não merece acolhimento, não pelo menos nos moldes propostos, pelos fundamentos que passo a expor.

Com efeito, a controvérsia que se procura introduzir de forma superveniente nesta fase processual não se alinha com os contornos objetivos da lide originalmente delimitada pelas partes legítimas e
competentes,
quando
instadas
a se manifestar acerca da titularidade de bens públicos.

Vale dizer, no presente feito, nenhuma das Fazendas Públicas — municipal, estadual ou federal — se manifestou no curso da demanda para suscitar qualquer resistência à pretensão de usucapião, não tendo sequer apresentado oposição formal ou impugnado a planta, o memorial descritivo ou as provas acostadas nos autos como se observa do Id 44384033 -pág. 280:

Finalmente, na data de 12-09-2016, a União, manifestou ausência de interesse na lide, oportunidade que esclareceu (id 44384033- pág.271):

A omissão do ente público competente, especialmente após a devida citação, permite presumir o desinteresse na controvérsia, devendo ser respeitada a estabilização da lide e o devido processo legal, sob pena de esvaziamento da segurança jurídica e violação ao princípio do contraditório, ao menos entre as partes, que defendem direito privado.

Importante consignar, ademais, que o suposto interesse público suscitado extemporaneamente pelo Parquet já se encontra sob apuração própria e específica no âmbito do Inquérito Civil no 032616-105/2024, em trâmite perante a 17a Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística e do Patrimônio Cultural de Cuiabá, conforme amplamente noticiado.

Tal expediente ministerial foi instaurado com objeto autônomo e abrangente, direcionado à apuração de indevida e danosa ocupação privada de bens públicos indisponíveis e apropriações de bens de uso comum do povo, com impactos ambientais e urbanísticos relevantes.

É, portanto, o meio próprio para o Ministério Público exercer com plena amplitude suas funções investigatórias e indutoras da responsabilização civil e administrativa dos supostos responsáveis.

Inexiste, portanto, razão jurídica plausível para se permitir, neste momento processual avançado, uma inflexão procedimental que implique suspensão do julgamento ou indevido decote da área supostamente abrangida por via pública, especialmente diante da ausência de delimitação técnica precisa e da impossibilidade material de desmembramento dentro da técnica da ação de usucapião.

A eventual constatação de sobreposição de área usucapienda a bens públicos — o que sequer está provado nos presentes autos — deverá ser discutida no bojo do inquérito civil, inclusive com possibilidade de compensação ou outras medidas reparatórias no âmbito extrajudicial ou judicial próprio, mas jamais com o sacrifício da tramitação regular e célere desta ação originária, nos limites do interesse privado das partes, especialmente quando ainda que constatado o interesse público, no caso, como é notório, é inviável o desfazimento ou desmembramento da área.

Importa destacar, ainda, que a inércia dos entes públicos em se manifestar sobre possível sobreposição da área usucapienda a bens públicos
não tem o condão de interferir na relação jurídica privada posta em juízo, tampouco de obstar o regular prosseguimento da presente demanda.

A controvérsia aqui debatida versa sobre posse e domínio no âmbito estritamente privado, não havendo, até o momento, qualquer impugnação formal ou demonstração objetiva de titularidade pública sobre a área por parte de ente federativo.

Naturalmente que eventuais questionamentos ou revisões futuras poderão ser suscitadas pelos legitimados em sede própria, mas não se justifica paralisar ou prejudicar o julgamento da presente ação, sob pena de se permitir que meras alegações hipotéticas e desprovidas de contraditório operem como óbice à jurisdição.

Dessa forma, a tese de que a mera alegação genérica de presença de área verde pública — sem manifestação das Fazendas e sem delimitação técnica nos autos — seria suficiente para obstaculizar o julgamento de mérito, não se justifica e representa afronta ao princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).

Ante o exposto,
REJEITO A QUESTÃO DE ORDEM suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça,
com o reconhecimento de que eventuais impactos urbanísticos ou ambientais devem ser analisados no âmbito próprio, já em curso, perante o Ministério Público Estadual, ainda que sob forma de compensação.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1
o
VOGAL
-
CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Ouvi atentamente o voto da eminente relatora. Entendo que o caso já tramita há um bom tempo, e essa questão, trazida agora em sede recursal, pode se resolver administrativamente, em sede de inquérito civil.

Assim, a continuidade deste julgamento não impactar
ia
nessa resolução administrativa, que se dará futuramente em eventual ação de indenização ou de responsabilização por danos ambientais, ou por compensações futuras que
poder
ão
haver
.

Sendo assim, em respeito ao princípio da celeridade processual, acompanho o voto da relatora.

É como voto.

V O T
O (QUESTÃO DE ORDEM
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

U N Â N I M E

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Na sessão realizada em 02 de outubro de 2024, proferi meu voto, oportunidade em que analisei e me pronunciei sobre todas as preliminares e o mérito de ambos os recursos.

Contudo, diante da questão de ordem suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça naquela assentada (ID 244229185), bem como do longo lapso de tempo transcorrido desde então, penso oportuno pronunciar-me novamente, não apenas para rememorar o caso, como, também, para publicizar os ajustes que fiz no voto desde então, a cada incidente em que tive de revisitar os autos por provocação das partes.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

II) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL OU HABILITAÇÃO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL

Eminentes Pares,

Renato Silva de Oliveira, com base em cessão de direitos possessórios, requereu, supervenientemente, sua substituição no polo passivo ou, alternativamente, sua habilitação como
assistente litisconsorcial
(ID 267597765).

No caso, aplica-se o disposto no art. 109 do Código de Processo Civil:

"Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

Em interpretação sistemática do referido dispositivo legal, conclui-se que: i) a alienação do direito litigioso não altera, por si só, a legitimidade das partes originárias;
ii
) o ingresso do adquirente como sucessor depende da anuência da parte contrária;
iii
) não havendo tal anuência, ao adquirente resta a intervenção como assistente litisconsorcial.

Nesse contexto, no presente momento processual - qual seja, em fase de julgamento do recurso de apelação - não se mostra cabível o deferimento da sucessão processual tal como pleiteada, porque nos termos do art. 109, §1o, do Código de Processo Civil, a substituição da parte originária pelo cessionário de direito litigioso exige o consentimento expresso da parte contrária, o que não foi demonstrado, inclusive porque referido pedido
foi realizado apenas em 11-02-2025, depois de iniciado o julgamento do presente recurso.

Neste sentido, é importante frisar que os princípios que regem o processo civil, especialmente o da estabilidade da relação processual e da segurança jurídica, impõem restrições à modificação da legitimidade das partes após o encerramento da fase instrutória.

É que a introdução de um novo sujeito processual na fase recursal poderia comprometer o contraditório, gerar desequilíbrio na relação processual e conduzir à reabertura indevida da discussão de mérito, contrariando a lógica de preclusão e a função estabilizadora da apelação. Por essas razões, a sucessão pretendida se revela processualmente incabível e juridicamente inadequada neste estágio do feito.

Rejeito, portanto, o pedido de sucessão processual.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (
1o VOGAL
-
CONVOCADO
):

Eminentes Pares,
a
companho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2o VOGAL
):

Eminentes Pares,
a
companho o voto da relatora.

U N Â N I M E

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

III) DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA GBF NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Eminentes Pares,

Argumenta o apelante ESPÓLIO de Feres Bechara, que a apelada não comprovou no registro competente (artigo 129, §9o, da Lei de Registros Públicos), o pagamento à sociedade dos direitos possessórios, o que evidencia a ilegitimidade ativa para atuar no feito (artigo 17 e 18 do CPC).

Sem razão, contudo.

Da análise do contrato social, observa-se que os anteriores possuidores, ERAÍ MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, FERNANDO MAGGI SCHEFFER e JOSÉ MARIA BORTOLI integralizaram o capital social da autora/apelada GBF NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em pleno exercício de direito sobre os lotes no interior do Loteamento Parque Bandeira, sem que se possa concluir do contrário, apenas porque não registraram sobredita integralização no Registro de Títulos e Documentos, a se considerar que referidas cessões foram detalhadas no contrato social devidamente registrado na Junta Comercial, por meio da 4a alteração contratual (id 195195698 pág. 42 a 70).

Rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(1o VOGAL
-
CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2o VOGAL
):

Acompanho o voto da relatora.

U N Â N I M E

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

IV) DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO OBRIGATÓRIO, COM INCLUSÃO DOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES DE LOTES NO POLO PASSIVO DA AÇÃO

Eminentes Pares,

Cuida-se de preliminar suscitada pelo apelante Feres Bechara, na qual se alega nulidade processual por ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário, sob o fundamento de que não foram incluídos no polo passivo os compromissários compradores originários de diversos lotes do Loteamento Parque Bandeira, cujos nomes constam à margem da matrícula n.o 1717 (ID no 44384018, págs. 11 a 24). Alega-se, ainda, que tal providência foi expressamente requerida na petição constante do ID no 85049556, págs. 1 a 22, com base no argumento de que há terceiros titulares de direitos decorrentes de compromissos de compra e venda, cujos nomes não se confundem com os dos cedentes indicados nas cessões apresentadas pela parte autora.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai da petição inicial, a autora promoveu descrição pormenorizada dos lotes e indicou os possuidores imediatos de cada área, apontando as cadeias possessórias que teriam dado origem à sua posse atual, inclusive por meio de sucessivas cessões de direitos possessórios.

A circunstância de alguns desses lotes constarem como compromissados a terceiros na matrícula do imóvel não altera, por si só, a legitimidade da ação de usucapião. Isso porque a legitimação passiva na ação de usucapião é conferida àqueles que constam como titulares do domínio ou de direitos reais registrados na matrícula, e não aos compromissários compradores que não efetivaram o registro do seu direito aquisitivo.

Acrescente-se que, ao adquirir a posse dos anteriores ocupantes, a autora passou a integrar a cadeia possessória, assumindo a posição jurídica destes, inclusive quanto aos direitos e eventuais ônus decorrentes da situação possessória antecedente. Essa cadeia de transmissões possessórias foi devidamente documentada nos autos.

Assim, os antigos compromissários compradores, salvo se tivessem efetivado registro que lhes conferisse oponibilidade erga omnes, não detêm legitimação passiva necessária na ação de usucapião, porquanto seus direitos, ainda que eventualmente existentes no plano obrigacional, não ostentam eficácia real oponível à autora nem ao registro imobiliário.

Mais que isso: o edital de citação de réus ausentes, incertos desconhecidos e eventuais terceiros interessados foi regularmente publicado, conforme comprova a juntada aos autos, em atendimento ao disposto no art. 259, inciso I, do CPC (id 44384033 - pág. 57):

Tal providência visa precisamente dar ciência da existência da demanda àqueles que, não sendo identificáveis no momento da propositura da ação, possam eventualmente alegar interesse jurídico no imóvel usucapiendo. Portanto, a medida assegurou a observância do contraditório e da ampla defesa a terceiros eventuais.

Por fim, o único legitimado passivo necessário – sob o prisma registral – é justamente o titular do domínio inscrito na matrícula, no caso, o ora apelante. Não havendo comprovação de registros válidos em nome de outros interessados, não se forma litisconsórcio passivo necessário com compromissários compradores cujos direitos não transitaram para o fólio real.

Rejeito, portanto, a
preliminar de nulidade
por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(1o VOGAL CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2o VOGAL
):

Acompanho o voto da relatora.

U N Â N I M E

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

V)
DA NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DA CERTIDÃO PARA FINS DE USUCAPIÃO EXPEDIDA PELO INTERMAT

Eminentes Pares,

Trata-se de preliminar suscitada com base na suposta ausência da certidão expedida pelo INTERMAT, exigência que teria fundamento na Resolução no 01/2018 daquele instituto, a qual estabelece procedimentos relacionados à regularização fundiária no Estado de Mato Grosso, notadamente no tocante à origem dominial das áreas objeto de pretensão possessória ou dominial, como ocorre na presente ação de usucapião.

Todavia, a exigência da referida certidão não se aplica ao presente caso, nem sob o ponto de vista temporal, nem sob o ponto de vista normativo, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

Explica-se: a Resolução no 01/2018 do INTERMAT, que veio a estabelecer a possibilidade de requerimento de certidão fundiária junto ao órgão para fins de instrução de demandas possessórias e dominiais, somente entrou em vigor em 19 de março de 2018, conforme previsão expressa em seu próprio texto. Por outro lado, a presente ação de usucapião foi ajuizada em 2014, ou seja, quatro anos antes da vigência da resolução em comento, de modo que não é juridicamente possível exigir do jurisdicionado o cumprimento de norma administrativa que sequer existia ao tempo do ajuizamento da demanda.

À época da propositura da ação, o marco normativo aplicável no âmbito do Estado de Mato Grosso era o Provimento no 09/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça, que, embora tenha disciplinado os requisitos formais e técnicos para a propositura de ações de usucapião, não contemplava como exigência a apresentação de certidão do INTERMAT, tampouco fazia referência à obrigatoriedade de documento análogo.

O mencionado provimento limitava-se a orientar quanto à juntada de planta, memorial descritivo, cadeia possessória e documentos pessoais dos autores — elementos estes devidamente apresentados nos autos.

Ademais, mesmo após a vigência da Resolução 01/2018, não há como atribuir-lhe eficácia retroativa, muito menos caráter vinculante às ações em curso que tenham sido propostas sob a égide de normativos anteriores. Trata-se de ato administrativo infralegal, dotado de eficácia restrita aos procedimentos internos do INTERMAT ou àqueles que voluntariamente sejam submetidos à sua análise no âmbito da regularização fundiária administrativa. Sua aplicação no âmbito judicial é meramente subsidiária e jamais pode suplantar as regras estabelecidas pelo Código de Processo Civil e pela legislação federal.

Ressalte-se, ainda, que a exigibilidade de documentos instrutórios deve respeitar o princípio da legalidade estrita e da segurança jurídica, sendo incabível submeter o jurisdicionado a obrigações não previstas na lei vigente à época da propositura da ação. A ausência de certidão que sequer era prevista ou exigida à época não pode dar ensejo à nulidade do processo nem à extinção do feito por inépcia da inicial.

Nesse sentido, destaco em casos análogos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO – DESNECESSIDADE – MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTA E CONFRONTANTES DESCRIMINADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A ausência da juntada de certidão de matrícula do imóvel usucapiendo não é motivo para extinção sem resolução de mérito do processo, ante a juntada do memorial descritivo, planta, indicação dos confinantes, do polo passivo e outros documentos se mostram hábeis para a individualização e identificação.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000085-55.2022 .8.11.0053, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023)
(grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – JUNTADA DE CÓPIA DA MATRÍCULA DA ÁREA – DESNECESSIDADE – IMÓVEL INDIVIDUALIZADO EM MEMORIAL DESCRITIVO, COM MAPA E GEORREFERENCIAMENTO, DEVIDAMENTE ASSINADO POR
PROFISSIONAL HABILITADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A usucapião é forma de aquisição de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei. Decorre, pois, do exercício do jus
possessionis
. Colacionado o levantamento topográfico da área, com memorial descritivo, indicando os limites e confrontações com descrição perimétrica da área, devidamente elaborado por profissional com registro no órgão de classe, reputa-se atendido o requisito da individualização do imóvel.”
(TJ-MT - AC: 00003338220098110024, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2023)
(grifei)

Portanto, considerando que (i) a Resolução no 01/2018 não estava vigente em 2014, (
ii
) o Provimento no 09/2017 não previa tal exigência, e (
iii
) não há hierarquia normativa que confira àquela resolução efeito vinculante retroativo,
rejeito a preliminar de ausência de certidão do INTERMAT.

Assim, rejeito a pretendida nulidade.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (
1o VOGAL CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2o VOGAL
):

Acompanho o voto da relatora.

U N Â N I M E

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

VI) DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Eminentes Pares,

Consoante se extrai dos autos, a União, regularmente instada a se manifestar, expressamente declarou a inexistência de interesse jurídico na lide, consoante documento acostado no id 44384033 (fl. 269), afastando, portanto, qualquer pretensão dominial sobre a área usucapienda por parte do ente federal.

Na sequência, por meio da decisão de id 44384033 (fl. 273 – na origem), o juízo de origem determinou a realização da citação por edital dos confinantes, bem como a adoção de providências necessárias à intimação
das Fazendas Públicas Estadual e Municipal, com o escopo de possibilitar eventual manifestação de interesse sobre a área objeto da demanda possessória. Ainda na mesma decisão, foi determinado o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, para ciência e manifestação, na forma da legislação processual vigente.

Contudo, conforme certificado à fl. 280 (id 44384033- na origem), as Fazendas Públicas Estadual e Municipal, embora devidamente intimadas, quedaram-se inertes, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação, à época não apresentando qualquer oposição ou alegação de interesse na lide, tampouco impugnando a pretensão autoral até então.

Por fim, o digno representante do Ministério Público, ao ser instado a se pronunciar, apresentou parecer nos ids 4438403 (fls. 281/282), no qual consignou a desnecessidade de sua intervenção no feito, à luz dos elementos constantes dos autos.

De acordo com o andamento do feito, portanto, as Fazendas Públicas Estadual e
Municipal,
embora validamente intimadas para se manifestarem nos autos, nada alegaram.

É o que basta para a rejeição da pretendida nulidade.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(1o VOGAL CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2
o VOGAL)
:

Acompanho o voto da relatora.

U N Â N I M E

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

VII) DA ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DE TODOS OS CONFINANTES

Eminentes Pares,

No que tange aos confinantes JAQUES FERNANDES FIGUEIREDO e ALAN KARDEC FERNANDES FIGUEIREDO, colhe-se dos autos que ambos foram regularmente citados, consoante Avisos de Recebimento (id 195196154 pág. 349 e 350) e no que tange aos demais confinantes FRANCEL FERNANDES FIGUEIREDO e LUCCAS FERNANDES FIGUEIREDO, em decisão proferida aos 21-02-2017, fora deferida a citação/intimação de todos os confinantes, por edital (id 195196154 – pág.348), sem que tenha havido qualquer manifestação deles ou de quaisquer outros possíveis interessados (id 195196154 – pág. 354).

Ademais, cumpre destacar que, além de desnecessária ampliação da dilação probatória, o caso em apreço ganhou ampla notoriedade pública, com expressiva cobertura da mídia, inclusive em âmbito nacional.

É de notar que tal exposição ultrapassou os limites da simples publicação de edital em jornal local, posto que o objeto da ação fora amplamente divulgado e debatido em diversos meios de comunicação.

Dessa forma, resta evidenciado que os interessados tiveram plena oportunidade de tomar ciência dos fatos discutidos, o que reforça a higidez do procedimento e afasta qualquer alegação de desconhecimento ou cerceamento de defesa.

Logo, não há se falar em nulidade, a qual fica rejeitada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(1o VOGAL CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)
:

Acompanho o voto da relatora.

U N Â N I M E

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

VIII) DO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS)

Eminentes Pares,

O Espólio apelante suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial, mediante o uso de imagens via satélite, atuais e históricas. Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja realizada a prova requerida.

De início, não há cerceamento de defesa que justifique a declaração de nulidade da sentença recorrida.

Relembre-se que o juiz é o destinatário das provas, devendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC).

No caso de ação de usucapião, a produção de prova pericial só deve ser deferida quando for indispensável para a formação do convencimento do magistrado, o que não se aplica ao presente caso, considerando as inúmeras provas já produzidas, inclusive em processos idênticos envolvendo as mesmas partes, que já foram sentenciados, com duas sentenças confirmadas por esta Corte (Autos no 0020604-85.2014.8.11.0041 e 0043349-59.2014.8.11.0041).

Ademais, há imagens que claramente demonstram a existência de posse em favor da autora GBF. Apesar dos argumentos contrários,
o que o Espólio pretende é dar interpretação diferente ao próprio contexto das referidas imagens, incluindo aquelas que comprovam a existência de um aeroporto homologado pela ANAC, o que demonstra, de forma incontroversa, o livre e regular exercício de posse sobre o imóvel.

Em conclusão, a produção de prova pericial ou de qualquer outro meio instrutório mostra-se desnecessária, uma vez que a existência de aeroporto na área litigiosa configura fato notório, nos termos do art. 374, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, expressamente dispensada a sua comprovação por meio de provas adicionais.

É dizer, o funcionamento regular de um aeroporto homologado pela ANAC, com toda a visibilidade e repercussão pública que lhe é inerente, constitui circunstância de conhecimento geral, sobretudo em contexto local, sendo desnecessário sujeitar o processo a diligências instrutórias meramente protelatórias sobre tal ponto.

Dito isso, andou bem a sentença ao rejeitar o pedido de produção de prova pericial e, pelas mesmas razões, não há que se acolher o pedido alternativo/subsidiário de conversão em diligência para que se realize sobredita prova.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(1o VOGAL CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

U N Â N I M E

V O T O (
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

No caso em exame, enquanto
a autora GBF
faz

pedido de reforma parcial da sentença, que se limita apenas à correção do perímetro, a fim de que o domínio recaia sobre a área de 145,2934ha, nos termos do que consta no Memorial Descritivo (id 44384028 - pág.30-38), o
requerido Espólio de Feres Bechara
, argumenta a ausência de comprovação dos requisitos à procedência da declaração de usucapião, frente a precariedade da posse em razão da existência de compromisso de compra e venda inadimplido; ausência
de comprovação de lapso temporal e
animus
domini
para ensejar a usucapião e clandestinidade da posse da autora.

Em primeiro lugar, não se sustenta a alegação de que a autora teria deixado de delimitar a área objeto da usucapião. O pedido formulado foi claro e delimitado, recaindo especificamente sobre a área de 145,2934 hectares, conforme detalhado no Memorial Descritivo constante no id 44384028 (págs. 30-38).

A extensão territorial foi indicada com exatidão, sem qualquer ambiguidade quanto aos seus contornos, e não há no pedido qualquer pretensão sobre lotes distintos ou autônomos eventualmente situados dentro do perímetro. Assim, a área pleiteada encontra-se perfeitamente individualizada e delimitada nos autos, afastando-se a alegada ausência de delimitação espacial.

No tocante à insurgência do apelante Espólio de Feres Bechara, de falta de comprovação dos requisitos para declaração da prescrição aquisitiva, o recurso não comporta provimento.

A norma que disciplina a matéria dispõe que:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
”

Da inteligência do referido artigo, tem-se que, para a ocorrência da prescrição aquisitiva, devem restar preenchidos alguns requisitos, quais sejam: a prova do exercício da posse (que deve se dar com
animus
domini
, ser mansa, pacífica e contínua) e o decurso do lapso temporal mínimo exigido; de modo que, o justo título e a boa-fé são requisitos somente da usucapião ordinário.

Das provas, se observa que a autora comprovou o exercício possessório há longos anos, desde os primeiros possuidores, nos idos de 1980 até a cessão dos direitos e integralização do capital social, conforme consta do Contrato Social registrado junto à JUCEMAT.

Assim, da soma das posses, constata-se que o autor, ora apelado, exerce a posse sobre o bem há mais de 40 anos, de forma mansa e pacífica, conforme documentos juntados nos autos.

Logo, a sentença bem reconheceu a usucapião extraordinária, porquanto comprovada a posse contínua, com
animus
domini
, sem interrupção nem oposição.

Nesse sentido:

“USUAPIÃO EXTRAORDINÁRIO SOMA DE POSSES ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE – ART. 1.243, CC – LIGAÇÃO FAMILIAR SUCESSOR/ANTECESSOR – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A posse do antecessor acresce à do sucessor, cuja soma deve ser admitida para configurar a usucapião extraordinária. Os requisitos autorizadores da soma de posses antecedentes é a posse contínua e pacífica, não havendo a necessidade de antecessor e sucessor fazerem parte da mesma cadeia hereditária.
”
(TJMT, RAC 0001632-91.2013.8.11.0012, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 30.03.2016 - grifei)

“
APELAÇÃO. Usucapião extraordinária. Insurgência contra r. sentença que julgou procedente o pedido. Reforma impertinente.

Requisitos do art. 1.238 do CC preenchidos. Soma do tempo de posse dos antecessores para cumprimento do requisito temporal. Inteligência do art. 1.243 do CC
. Testemunhas que
corroboraram a tese de exercício de posse mansa e pacífica do autor e seus antecessores.
Documentos de cessão de direitos que também demonstram a cadeia de transmissão da posse.
Alegada ocorrência de estelionato em relação ao documento assinado pelo proprietário originário. Circunstância que não macula o direito ora reconhecido. Cartório que atestou a falsidade do reconhecimento de firma e não da assinatura em si. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1003803-58.2014.8.26.0462; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Poá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/05/2024; Data de Registro: 06/05/2024) (grifei)

Lado outro, não se sustenta a alegação de impedimento de usucapir a área pelo suposto inadimplemento.

Oras, ainda que os antecessores da autora apelada tivessem adquirido os imóveis diretamente de FERES BECHARA, de se ver que os compromissos firmados previam que o pagamento seria realizado em 36 (trinta e seis) meses (3 anos).

A se considerar que os últimos contratos foram firmados em 1980, a quitação ocorreria em 1983, o que evidencia que o prazo para eventual cobrança teria ocorrido em 1988, o que por si só evidencia a prescrição da pretensão de cobrança pelo eventual inadimplemento, ocorrendo então a chamada mutação da natureza da posse.

Chama a atenção que em momento algum o apelante demonstrou ter tomado qualquer medida na tentativa de obter o cumprimento da obrigação ou a rescisão do pacto entabulado, tampouco qualquer oposição ou arrolamento do imóvel em inventário, caso em que ainda que se considerasse o inadimplemento contratual, neste caso o reconhecimento da posse decorre do
reconhecimento do exercício de posse com
animus
domini
a partir da inércia do promitente vendedor, ora apelante Espólio de Feres Bechara.

A comprovação do regular exercício de posse pela autora GBF está fundamentada em documentos e informações fornecidas por pessoas que conviveram por muitos anos com os antigos e atuais possuidores do imóvel usucapiendo. É o que se colhe dos registros em declaração de confrontação e nos próprios autos, por meio de todo o arcabouço probatório.

Ademais, trata-se de posse marcada por notória publicidade e ostensividade, circunstância que reforça a legitimidade do pedido.

Dentre as diversas benfeitorias realizadas ao longo dos anos, destaca-se a existência de um aeroporto na área usucapienda, o que, por sua própria natureza e complexidade, evidencia uma ocupação contínua, prolongada e de conhecimento público.

A construção e operação de um aeroporto demandam planejamento, tempo e vultosos investimentos — incompatíveis com uma posse clandestina, precária ou meramente tolerada. Essa notoriedade, aliada à inércia completa do Espólio apelante, corrobora o exercício de posse com
animus
domini
, evidenciado não apenas pela ausência de oposição formal, mas pela tolerância prolongada e inequívoca do promitente vendedor com o domínio fático exercido pela autora GBF.

Dito isto, o aspecto temporal necessário para a comprovação da usucapião também está demonstrado, especialmente porque desde 2010/2011 a apelada GBF exerce a posse sobre o referido imóvel, circunstância que somando-se à posse dos antecessores, chega-se a mais de quarenta anos, um período bastante superior ao necessário para a aquisição do domínio.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CC
PREENCHIDOS - FALTA DE OPOSIÇÃO POR PARTE DO PROPRIETÁRIO ANTES DO PERÍODO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - TESE DE MERA LIBERALIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - RECONVENÇÃO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Como é cediço, a usucapião extraordinária independe do justo título ou da boa-fé do possuidor.

É caracterizada pela posse com ânimo do dono, sem violência e oposição do proprietário, e desde que tenha sido ininterrupta e com duração igual ou superior a 15 anos, cujo lapso é reduzido para 10 anos se o possuidor tiver constituído o imóvel como morada habitual ou se nele tiver feito obras de caráter produtivo. Essa é a inteligência do art. 1.238 e parágrafo único do CC.

Na hipótese, em que pese às alegações do Apelante de que não é possível amparar pedido de usucapião oriundo de compra e venda, máxime quando não há prova da quitação do preço,
a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que o contrato de compra e venda constitui justo título apto a ensejar o reconhecimento da prescrição aquisitiva. Contudo, referida exigência só ocorre nos casos da usucapião ordinária, a qual pressupõe a existência de justo título, de maneira que referida tese não se aplica na hipótese dos autos, já que se trata de usucapião extraordinária.

Levando em consideração o tempo de posse ininterrupta, mansa e pacífica exercida pela Apelada do ano de 1992
à
2006 (14 anos), bem como que desde aquisição do lote a Recorrida sempre agiu com ânimo de dona, conclui-se que estão presentes os requisitos para a concessão da usucapião, conforme determina o artigo 1.238, parágrafo único do CC. (...)”
(TJMT - RAC n.
0002444-82.2013.8.11.0029, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 16.05.2018) (grifei)

Depois, o argumento de clandestinidade da posse, não se sustenta.

O arcabouço probatório evidencia os longos anos de posse exercida pela autora, tanto que os confrontantes concordaram com a pretensão inicial (veja-se id 195196154 pág. 259, 270; id 195196164 pág. 579; id 195196198 – pág. 661 a 662).

E, ainda, acerca da litispendência com os autos do processo no 1038878-02.2022.8.11.0041, por certo que incabível o reconhecimento do instituto.

Nos termos do artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, a litispendência se caracteriza quando se repete ação que está em curso, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Por óbvio, só o fato de não se tratar das mesmas partes, a alegada litispendência cai por terra.

Já no que
tange ao pedido de reforma parcial da sentença, formulado pela autora GBF,
tenho que ele se limita apenas à correção do perímetro, a fim de que o domínio recaia sobre a área de 145,2934ha, nos termos do que consta no Memorial Descritivo (id 44384028 - pág.30-38).

De pronto, entendo que merece reforma a sentença, porque da análise do memorial descritivo, devidamente elaborado por profissional competente para tanto, as áreas usucapidas foram devidamente descritas, com respectivos limites e confrontações, de modo que é este o parâmetro que deve recair o reconhecimento do pedido, inclusive para que seja exequível perante os registros públicos.

Ressalto que na forma como fora proferida, a sentença acabou por incluir porções de terras sem interesse da autora e, de outro lado, excluiu outras áreas objeto do pedido, isto é, criou perímetro divergente daquele indicado na inicial.

O comparativo juntado pela autora bem elucida referida discrepância (id 195196696 - pág. 08):

Assim, considerando que o perímetro ideal da área pretendida pela autora
GBF NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.,
contempla lotes do antigo loteamento Parque Bandeira, alguns de forma integral e outros apenas parcialmente, devidamente descritos por meio do memorial descritivo, não há necessidade de se realizar perícia técnica para delimitação da área, como pretende o requerido Espólio.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Usucapião. Decisão que manteve determinação de prova pericial para identificação das divisas do imóvel. P
edido instruído com memorial descritivo, levantamento planimétrico e georreferenciamento da área, tudo sob responsabilidade de profissional habilitado.
Manifestação do registro imobiliário de conformidade com a documentação apresentada. Desnecessidade de perícia para nova análise da localização e conformação do imóvel. Dispensa da prova. Recurso provido.”
(TJ-SP - AI: 21876710620218260000 SP 2187671-06.2021.8.26.0000, Relator: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 05/10/2021, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2021)

Por fim, registro, porque necessário, que as ações de usucapião no 0026903-78.2014.8.11.0041, no total de 51,9567ha e 0043349-59.2014.8.11.0041, que recaiu sobre 20,29ha, ambas ajuizadas por Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda
.
e Outra, tem por objeto perímetro de áreas distintas daquelas postuladas na presente demanda.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da
autora GBF NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
., para determinar que o domínio recaia sobre a área de 145,2934ha, conforme Memorial Descritivo apresentado pela autora, substituindo-se a descrição fundada na subdivisão por lotes da antiga planta do loteamento Parque Bandeira e, por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação do
ESPÓLIO DE FERES BECHARA.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(1o VOGAL CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025